Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MANSÃO ENTRE LATOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença de julgamento citra petita ou ausência de prestação jurisdicional (art. 490 do CPC), diante da verificação de que houve a análise das duas pretensões formuladas na demanda, tendo o magistrado, contudo, julgado prejudicado o pedido de cobrança de verbas condominiais.
2. O condomínio irregular pode efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes.
3. De acordo com a súmula 260 do STJ, a convenção de condomínio produz efeito entre as partes (condomínio e condôminos), ainda que não levada a registro.
4. Caso concreto em que se verifica que, embora desprovida de registro, a convenção do condomínio autor, assinada em junho de 1989, é aplicável aos condôminos, sobretudo ao réu/apelado, que, nos termos do contrato de cessão de direitos acostado aos autos, adquiriu, 11 de abril de 2005, a posse de imóvel inserido no condomínio.
5. Diante da licitude da cobrança das parcelas do condomínio exigidas na demanda, pois instituídas nos termos da lei, e diante da não apresentação pelo condômino de qualquer documento comprobatório do pagamento do débito, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenatório formulado na inicial.
6. Preliminar rejeitada. Apelação provida.